Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738064-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA ALVES NASCIMENTO FRAGA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator